Tribunal: TJES
Processo: 5006218-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006218-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO PANSINI ANDRADE
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006218-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PANSINI ANDRADE
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos legais da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006218-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PANSINI ANDRADE
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO PANSINI ANDRADE
, contra suposto ato coator da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000017-24.2023.8.08.0069.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35, cumulados com o artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Em abordagem inicial, o impetrante aponta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à fundamentação supostamente genérica do decreto prisional.

Entretanto, em que pese a tese defensiva, entendo que não merece prosperar.

Isso porque extrai-se dos documentos acostados à presente ordem de
Habeas Corpus
que as autoridades policiais apreenderam, escondido embaixo do banco do motorista do carro do paciente, 13 (treze) pinos de cocaína, 14 (quatorze) frascos de lança perfume, 01 (uma) bucha de haxixe e 05 (cinco) buchas de maconha, além de R$151,00 (cento e cinquenta e um reais) e 01 (um) dólar, além de uma porção de cocaína espalhada no interior do veiculo.

Nesse sentido, incontestes os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva.

Destarte, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, derivada da variedade e da quantidade de material entorpecente apreendido com o paciente (AgRg no HC n. 833.687/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Desta forma, alicerçado por pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o magistrado de primeira instância fundamentou o decreto prisional em questão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mais adiante, a defesa alega que o juízo primário atenta contra o princípio da isonomia ao manter a segregação cautelar de DIEGO, ao passo que os demais corréus estão soltos.

Com a devida vênia aos argumentos tecidos, novamente vejo que não assiste razão ao impetrante.

Conforme sabemos, a via estreita do
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, de modo que meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não compõem prova no caso concreto.

Nessa linha, verifico que o pleito defensivo não obteve êxito em demonstrar que a situação do paciente é a mesma dos corréus para fazer jus ao princípio da isonomia.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "EL PATRON". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE EXTENSÃO (ARTIGO 580 DO CPP). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"inexistindo similitude fático-processual entre a situação jurídica dos corréus, não há falar em reconhecimento do benefício da extensão, previsto no art. 580 do CPP"
(HC 430.553/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018).

5. Agravos regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 177.656/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Finalmente, à luz de jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, eventual excesso de prazo, na formação da culpa deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no RHC n. 178.089/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Deste modo, em consulta ao caderno processual verifico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em Audiência de Custódia, que ocorreu em 08/01/2023.

Nesse sentido, a defesa de DIEGO elaborou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido em decisão proferida em 02/04/2023.

Não obstante, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, que foi recebida em 10/07/2023, oportunidade em que a prisão preventiva foi revista.

Ante o exposto, entendo que não há o que se falar em excesso de prazo, uma vez que o juízo originário tem impulsionado o feito regularmente.

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.